Tribunal: CARF
Processo: 11516.006487/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006487/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.594 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/11/2008
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
INVASÃO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA POR LEI ESTADUAL.
O auxílio-alimentação, pago em pecúnia (e não em ticket alimentação ou
cartão eletrônico), integra o salário-de-contribuição. Lei Estadual não pode
afirmar ser verba indenizatória o que está no campo de incidência de Lei
Federal, para fins de contribuição previdenciária.
ISENÇÃO HETERÔNOMA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL. COMPETÊNCIA FEDERAL.
A competência no que tange a outorga de isenção das contribuições
previdenciárias atinentes ao RGPS é da União. O Estado de Santa Catarina não
pode isentar tributo federal (outorgar isenção heterônoma).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006487/2009-97
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.594 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006487/2009-97

O processo do Auto de Infração DEBCAD 37.247.113-7, consolidado em
27/11/2009, no valor de R$ 68.910,77, trata das rubricas Contribuição da empresa sobre a
remuneração de empregados e Contribuição das empresas para financiamento dos benefícios em
razão da incapacidade laborativa, além de acréscimos legais.
Conforme Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 129 a 143), embora a
AGESC – Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina – tenha apresentado
Relatórios Contábeis nas Unidades Orçamentárias da antiga denominação (4127) para os meses
de janeiro/2005 e fevereiro/2005 e na atual (5327), para os meses de março/2005 a maio/2005,
como sem movimento, as folhas de pagamento apresentadas a partir de junho/2005 apresentam
pagamentos para empregados na categoria de comissionados, contratados, a partir de abril/2005
e maio/2005.
Foi constatado na ação fiscal que a AGESC deixou de recolher, mensalmente, nos
prazos legais, a totalidade das contribuições devidas, destinadas à Seguridade Social, incidentes
sobre as remunerações dos segurados empregados. Quanto a concessão do auxílio alimentação
dos servidores públicos, consta que, a AGESC não apresentou nenhum documento que
comprovasse a adesão ao PAT – Programa de Alimentação ao Trabalhador e, muito embora a
concessão mensal esteja prevista na lei estadual, autorizando o Estado a conceder auxílio-
alimentação em pecúnia, com caráter indenizatório, a legislação estadual não poderia tratar de
matéria prevista na federal. Consta também que foram incluídas as remunerações devidas a
diversos empregados indevidamente recolhidas em GPS e informadas em GFIP, em
competências subsequentes ao do início da atividade na empresa e/ou não correspondente ao da
competência do exercício da atividade. Sobre a alíquota RAT, afirma que o correto
enquadramento do grau de risco é de 2% e não de 1%., conforme a emissão das guias no período
de 06/2007 a 08/2008.
No Relatório Fiscal também consta a comparação das multas, dada a alteração
trazida pela MP 449/2008, e Representação Fiscal para Fins Penais, uma vez que a AGESC
deixou de recolher e de informar em GFIP os fatos tributários das contribuições previdenciárias.
Cientificada em 04/12/2009, a AGESC apresentou Impugnação ao Auto de
Infração em 05/01/2010 (fls. 190 a 194).
Alega inexistência do fato tributário da contribuição previdenciária em relação ao
auxílio alimentação. Afirma que, de acordo com a Lei Estadual n° 11.647/2000 e seu Decreto
regulamentador. n° 1.989/2000, o auxílio não é configurado como rendimento e nem é salário
utilidade ou prestação salarial “in natura”. Cita decisões do TRF4 neste sentido.
Também aduz que o auxílio é pago em dinheiro, portanto, inviável a adesão ao
PAT. Afirma que aplicar a órgão público critério diferente fere a isonomia, e que o impedimento
de adesão ao PAT, pelo fato de ser pagamento efetuado em dinheiro, não pode impor condição
diferenciada e prejudicial ao Serviço Público.
O Acórdão 07-20.832, da 6a Turma da DRJ/FNS, na Sessão de 27/08/2010,
julgou a impugnação improcedente, entendendo que o auxílio-alimentação pago em pecúnia
integra o salário-de-contribuição, independentemente de estar ou não o órgão público inscrito no
PAT.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.594 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006487/2009-97

Registra que a então impugnante não se manifestou acerca das contribuições
constantes do levantamento GRT – Diferença de GILRAT e DFP – Diferença Folha de
pagamento, o que torna a matéria não impugnada definitiva.
Decide, com base no §9° do art. 28, da Lei 8.212/1991, que os valores não
integram o salário-de-contribuição somente quando a parcela for paga in natura e recebida de
acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social, nos termos da Lei n° 6.321/1976.
Finalmente aduz que o fato da Lei estadual n° 11.647/2000, instituidora do
programa de alimentação, dispor sobre o seu caráter indenizatório e sua não incorporação ao
vencimento, remuneração, provento ou pensão, bem como não se configurar rendimento
tributável e de incidência de contribuição para o Plano de Seguridade do Servidor Público, não
se sobrepõe à legislação federal que regula a matéria, posto que a competência aqui é da União
para legislar sobre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Cientificado em 16/09/2010, a contribuinte interpõe em 14/10/2010 Recurso
Voluntário (fls. 204 a 210).
Nele afirma que o auxílio alimentação, conforme a Lei Estadual 11.647/2000, e
seu Decreto Regulamentador 1.989/2000, não é rendimento e não pode ser caracterizado como
salário-utilidade ou prestação salarial in natura. Contrapõe o Acórdão afirmando que os Estado
Membros tem plena autonomia para regulamentar matéria atinente aos seus servidores públicos,
e também afirma que o auxílio-alimentação é pago em dinheiro, portanto completamente
inviável a adesão ao PAT. Requer, por fim, o julgamento pela a improcedência do Auto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
A ciência da decisão ocorreu em 16/09/2010, e a contribuinte interpôs em
14/10/2010 Recurso Voluntário. Caracterizada está a admissão do Recurso, dado que
protocolizado tempestivamente.
Tal como afirmado em julgamento de 1a instância, a Recorrente não se manifestou
acerca das contribuições constantes do levantamento GRT – Diferença de GILRAT e DFP –
Diferença Folha de pagamento, o que torna a matéria não contestada definitiva. É o que
normatiza o Decreto 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
O tema que resta a ser julgado, portanto, é o da natureza de remuneração do
Auxílio-alimentação.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.594 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006487/2009-97

Auxílio-alimentação em pecúnia.
O contribuinte afirma que (a) o auxílio não pode ser caracterizado como
remuneração; que (b) os Estados membros é que regulam matéria atinente aos servidores
públicos; e que (c) é inviável a adesão ao PAT.
Sobre o auxílio não poder ser caracterizado como prestação salarial, e também
sobre a adesão ao PAT, a jurisprudência é pacífica quanto a não incidência das contribuições
previdenciárias sobre os valores relativos ao auxílio-alimentação, ainda que fornecido por
empresa não inscrita em programa aprovado pelos órgãos governamentais (Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT), desde que o seu pagamento seja realizado in natura. Por
pagamento in natura entende-se o fornecimento de alimentos diretamente pela empresa aos seus
funcionários, estendido também ao valor ofertado via ticket alimentação. Cabe observar o Ato
Declaratório PGFN no 3, de 2011.
A Recorrente junta em suas alegações, tanto na Impugnação (fl. 193) quanto no
Recurso Voluntário (fl. 207-8), julgados do TRF4 que afirmam que, não obstante ser pago em
pecúnia, o auxílio-alimentação dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina não sofre
incidência de contribuição previdenciária, já que a Lei Estadual no 11.647/2000 estabelece não
ter esta verba natureza salarial, de forma que não caracterizada a hipótese de incidência do art.
195, I, “a” da CF. Os julgados do TRF 4 são o 2004.72.00.015506-8 (Estado de Santa Catarina),
Segunda Turma, Relator Leandro Paulsen, DJ 01/11/2006,, e o 2006.72.00.013999-0 (JUCESC),
Segunda Turma; Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E. 14/01/2009. Em consulta ao TRF4, este
entendimento foi uniformizado em 2011 a favor do contribuinte:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO.
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COMISSIONADOS E SUBMETIDOS AO
RGPS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE DO TRF4. 1.
"Não obstante ser pago em pecúnia, o auxílio-alimentação dos Servidores Públicos do
Estado de Santa Catarina não sofre incidência de contribuição previdenciária, já que a
Lei Estadual no 11.647/2000 estabelece não ter, esta verba, natureza salarial, de forma
que não caracterizada a hipótese de incidência do art. 195, I, a, da Constituição".
(APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO n. 2006.72.00.013999-0/SC Data da
Decisão: 25/11/2008 SEGUNDA TURMA Fonte D.E. 14/01/2009 Relator OTÁVIO
ROBERTO PAMPLONA). 2. Incidente da Fazenda Nacional improvido. (TRF-4 -
IUJEF: 25072720094047256 SC 0002507-27.2009.404.7256, Relator: ANTONIO
FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA, Data de Julgamento: 25/02/2011,
TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4a REGIÃO)
Neste Conselho, há três decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais em que
se discutiu a consequência da Lei Estadual n° 11.647/2000 sobre as contribuições
previdenciárias: Nos Acórdãos n. 9202-005.582, 9202-005.581 e 9202-005.580 – 2a Turma,
Conselheiro Relator Heitor de Souza Lima Junior, Sessão de 28 de junho de 2017, por maioria
de votos deu-se provimento à Fazenda Nacional face a Secretaria de Estado de Educação e
Desporto do Estado de Santa Catarina:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DEVIDA A TERCEIROS - AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO - INCIDÊNCIA. O auxílio alimentação in natura não sofre a
incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Entretanto, quando é pago habitualmente e em pecúnia (assim também considerados
os pagamentos via cartões ou tickets), há incidência.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.594 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006487/2009-97

Por outro lado, no Acórdão no 2401-003.226 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de
relatoria do Conselheiro Kleber Ferreira de Araújo, Sessão de 19 de setembro de 2013, julgou-se
por unanimidade:
VALORES CONCEDIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
DESVINCULAÇÃO REMUNERAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
RECONHECIMENTO POR VIA LEI ESPECÍFICA. NÃO INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO PARECER AGU N° AC
030. ANALOGIA. Em observância aos preceitos inscritos no Parecer AGU n° AC
030/2005, a verba paga aos servidores públicos a título de auxílio alimentação, com
base em lei específica, está fora do campo de incidência das contribuições
previdenciárias, em face da sua natureza indenizatória, reconhecida pela própria
legislação que regulamentou a matéria, independentemente da vinculação dos
beneficiários ao Regime Geral de Previdência Social RGPS.
Desta mesma forma há decisão no Acórdão 2301-003.923, Conselheiro Relator
Manoel Coelho Arruda Junhor, Sessão de 19/02/2014:
VALORES
CONCEDIDOS
A
TÍTULO
DE
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO.
DESVINCULAÇÃO
REMUNERAÇÃO.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
RECONHECIMENTO
POR
VIA
LEI
ESPECÍFICA.
NÃO
INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO PARECER AGU N° AC
030. ANALOGIA. Em observância aos preceitos inscritos no Parecer AGU n° AC
030/2005, a verba paga aos servidores públicos a título de auxílio alimentação, com
base em lei específica, está fora do campo de incidência das contribuições
previdenciárias, em face da sua natureza indenizatória, reconhecida pela própria
legislação que regulamentou a matéria, independentemente da vinculação dos
beneficiários ao Regime Geral de Previdência Social RGPS.
A justificativa da analogia no Parecer da Advocacia Geral da União é que, nos
termos da relatoria do Conselheiro Kleber Ferreira de Araújo (Acórdão no 2401-003.226):
Em que pese o Parecer da Advocacia Geral da União contemplar o caso de
pagamento/concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos temporários no
âmbito federal, temos que admitir que este se presta a elucidar a controvérsia posta
nos autos, sobretudo com arrimo no princípio da analogia.
Isto porque, além da verba sob análise possuir a mesma natureza e ter destinação
idêntica nos dois casos (servidores estaduais e federais), a não incidência das
contribuições previdenciárias, ou melhor, a desvinculação da remuneração, encontra-
se amparada pela própria legislação de regência que trata de referido beneficio. Na
hipótese do servidor público federal, com fundamento nos preceitos contidos no artigo
22 da Lei n° 8.460/92. Na mesma linha, para os servidores da Secretaria da
Educação e do Desporto do Estado de Santa Catarina, com esteio no § 1. do art. 1. da
Lei Estadual n. 11.647/2000, verbis: Art. 1. O Poder Executivo disporá sobre a
concessão mensal de auxílio-alimentação por dia de trabalho aos servidores públicos
civis e militares ativos da administração pública estadual direta, autárquica e
fundacional. § 1. A concessão de auxílio-alimentação será feita em espécie e terá
caráter indenizatório. (...) Diante das razões supra, ainda que o Parecer AGU n. AC 030
se refira aos servidores federais, com arrimo no princípio da analogia, o entendimento
ali inserido deve prevalecer no caso dos autos, o que rechaça a incidência de
contribuições sobre aludida verba, em face da sua natureza eminentemente
indenizatória, assim definida pela própria legislação que regulamentou o tema.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.594 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006487/2009-97

Entendo que o pagamento do auxílio alimentação foi realizado em dinheiro,
juntamente com as verbas recebidas a título remuneratório. Assim, há incidência das
contribuições previdenciárias. São as razões:
A reforma trabalhista (Lei. 13.467/2017) deixa clara a natureza jurídica
compensatória do auxilio-alimentação, retirando-lhe expressamente qualquer dúvida subsistente
quanto interpretações elaboradas visando caracterizar a parcela enquanto remuneratória. A única
vedação eleita pela legislação é o pagamento da parcela em pecúnia, vez que, com o pagamento
em espécie, poderia o empregador trasmudar a natureza jurídica do auxilio alimentação,
conferindo-lhe caráter remuneratório.
Quanto ao parecer da AGU, importa lembrar a decisão da Câmara Superior, na
relatoria do Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior:
Quanto ao Parecer AGU 30/05, o que ocorre é que, ali, houve um duplo
exercício, conflitante, pela União, da competência quanto ao regramento da natureza da
verba para fins de incidência ou não de contribuição previdenciária para os
servidores públicos federais contratados pela Lei no. 8.745, de 1993, (mais
especificamente exercício conflitante através das Leis no. 8.212, de 1991 e 8.460, de
1992), gerando-se a antinomia que provoca o Parecer.
Situação totalmente diversa da presente onde cada ente federativo, note-se, tem,
sua competência bem delineada: A União no que tange ao RGPS e agentes públicos
de Santa Catarina a este submetidos (com base no art. 149, caput da CRFB) e o Estado
de Santa Catarina quanto ao Regime Próprio de Previdência de seus servidores (com
base no art. 149, §1o da CRFB), não se podendo, assim, cogitar de qualquer antinomia.
E por isso também não procede a alegação de violação ao princípio da isonomia.
O auxílio alimentação pago, devido ou creditado em pecúnia por órgãos estaduais a segurados
empregados vinculados ao Regime Geral da Previdência Social é verba remuneratória sobre a
qual incide a contribuição previdenciária, tal como por pago em pecúnia por entidades privadas.
E a Lei Estadual no 11.647/2000 não deve ser aplicada in casu, vez que a autuação é referente
aos segurados empregados vinculados ao Regime Geral da Previdência Social e não àqueles
vinculados ao Plano de Seguridade Social do Servidor Público do Estado.
Integram a base de cálculo das contribuições sociais destinadas à Previdência
Social os valores referentes a ajuda alimentação em desacordo como os Programas de
Alimentação do Trabalhador aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, conforme
dispõe a alínea “c” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei
no 6.321, de 14 de abril de 1976; (grifos nossos)
A decisão que se mantém no STJ é que o auxílio-alimentação, quando pago
habitualmente e em pecúnia, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária (AgRg no
REsp 1.450.705/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/4/2016).
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.594 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006487/2009-97

Quanto ao entendimento unificado do TRF4 pela natureza indenizatória da verba,
unicamente porque a Lei Estadual assim o diz, ouso dizer que, além de discordar da
fundamentação exposta, dada a invasão de competência – retirada do campo de incidência de
tributo federal por norma estadual –, o Conselheiro só pode julgar de forma contrária à vigência
da Lei Federal se houver previsão no §1o do Art. 62 do RICARF.
Desta forma, correto o procedimento fiscal que apurou as contribuições sociais
incidentes sobre os valores de alimentação pagos aos segurados empregados em pecúnia.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 241
DF CARF MF
Original